Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737391-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: ENILDO ALVES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA-CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo busca reconhecer a impenhorabilidade de numerário depositado em conta-poupança, objeto de bloqueio via SISBAJUD. 2. Nos termos do art. 833, X do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 3. A norma ao limitar a possibilidade de penhora tem por objetivo assegurar o mínimo existencial, viabilizar o atendimento das necessidades básicas de sustento do devedor e preservar a dignidade da pessoa humana. Contudo, esta regra não tem caráter absoluto e pode sofrer mitigação se comprovado em análise casuística o desvirtuamento da conta-poupança. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência. Não havendo comprovação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, pleiteando a declaração de impenhorabilidade dos valores penhorados em sua conta poupança, sustentando que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.112.974/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DO USO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 2. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De fato, o posicionamento do colegiado estadual diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pelo agravante. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025